Tribunal: CARF
Processo: 13896.908920/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.908920/2018-10
ACÓRDÃO
1002-003.835 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014
PRELIMINAR. NULIDADE. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO
CTN. DECISÃO DE MÉRITO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO. PREVALÊNCIA.
ART. 59, § 3o, DO DECRETO No 70.235/72.
A utilização de fundamentação diversa e inédita pelo acórdão da DRJ pode
levar a nulidade da decisão por violação ao art. 146 do CTN. Entretanto, a
nulidade pode ser afastada pelo julgador com base no permissivo do art.
59, § 3o, do Decreto no 70.235/72.
CRÉDITO POR PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E
LIQUIDEZ. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar.
Deve-se reconhecer crédito cuja certeza e liquidez restou comprovada por
meio de DCTF retificadora validada pelo órgão competente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso para, com base no art. art. 59, §3o do Decreto no 70.235/72, afastar a preliminar arguida
e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.835 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908920/2018-10
2

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o Relatório do acórdão recorrido, esclareço que a lide inicia-se com a
Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório de fls. 337 a 340 que
não homologou o PER/DCOMP no 30309.65669.230418.1.3.04-4258, transmitido com o objetivo
de compensar débito(s) próprio(s) com crédito de IRRF, Código de Receita 0422 no valor original
na data de transmissão de R$ 250.221,46, decorrente de recolhimento com DARF efetuado em
08/10/2014. A DCOMP em tela, foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento
da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em comento, assinado pelo
AFRFB responsável pela análise do crédito.
De acordo com o Despacho Decisório a partir das características do DARF descrito
no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, relacionado(s)
nas “Informações Complementares da Análise do Crédito” (fls. 339 e 340), mas integralmente
utilizado(s) para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificado em 13/12/2018, o contribuinte, irresignado, impugnou o despacho
decisório em 10/01/2019 manifestando a sua inconformidade às fls. 09 a 15, pela qual alega em
apertada síntese o seguinte:
 em 13/12/2018 a Requerente tomou ciência da análise realizada pela RFB
que apontou divergências entre o valor do crédito utilizado no PER/DCOMP
(R$ 250.221,46) e o valor disponível para fins de restituição / compensação
(R$ 0,00);
 relata que identificou através de conciliações, que o valor efetivamente
apurado e que seria devido a título de IRRF do período de apuração de
08/10/2014 era de R$ 4.421,76;
 com o intuito de declarar o pagamento indevido elaborou DCTF Retificadora
de modo a informar o valor correto do débito. A transmissão da DCTF em
tela não foi concluída pelo sistema obrigando a formalização do processo
administrativo 13896.721736/2017-86;
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.835 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908920/2018-10
3
 pela pendência da DCTF retificada através do processo 13896.721736/2017-
86 fica claro que o despacho decisório de fls. 337 a 340 não utilizou do
débito efetivamente apurado.
Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente. Por meio do acórdão
16-94.846, a 5a Turma da DRJ/SPO entendeu pela improcedência do pedido, haja vista a ausência
de comprovação do cumprimento do requisito do art. 166 do CTN. O Acórdão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 08/10/2014
Ementa: COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A restituição/compensação de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro, como ocorre com o IRRF, somente
será feita a quem prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo
transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada do acórdão em 06.08.2020 (fls. 375), a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 28.09.2020 (fls. 378/380), utilizando-se da prerrogativa do Portaria no 4.105, de 30
de julho de 2020. Em seu recurso a Contribuinte aduz:
 Tempestividade: em razão das restrições impostas pelo Covid-19, os prazos
no âmbito da RFB ficaram suspensos até 31 de agosto de 2020, nos termos
da Portaria no 4.105, de 30 de julho de 2020. O presente recurso é
tempestivo eis que a intimação do acórdão recorrido ocorreu em
05/08/2020.
 Da nulidade do acórdão em função da alteração do critério jurídico: deve ser
considerado nulo o acórdão recorrido, dado que as autoridades julgadoras o
fundamentaram em dispositivo que até então não havia sido objeto de
questionamentos ou discussões pelas autoridades fiscais, promovendo clara
alteração do critério jurídico do processo administrativo, em arrepio ao
artigo 146 do CTN.
 O despacho decisório negou o direito de compensação do valor recolhido de
IRRF pelo Contribuinte sob o fundamento dele já ter sido integralmente
utilizado(s) para quitação de outros débitos, não restando crédito
disponível. Por sua fez a decisão recorrida inovou, negando o direito sob o
argumento de não atendido ao art. 166 do CTN.
 Com base no art. 16, §3o, ‘c’ do Decreto no 70.235/72 esclarece e traz provas
para demonstrar que o Imposto de Renda retido na Fonte indevidamente
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.835 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908920/2018-10
4
recolhido pela Recorrente, nos pagamentos realizados ao Governo Federal,
foi integralmente suportado por ela.
 Por meio da retificação da DCTF por via administrativa, comprova-se a
origem dos créditos e sua necessidade, uma vez que o Sistema da Receita
Federal só permite a retificação dessa obrigação fiscal em, no máximo, 5
(cinco) vezes.
 Do recolhimento indevido: a Recorrente, no ano de 2018, fez um
cruzamento de informações prestadas na DCTF de outubro de 2014, e a DIRF
do ano- calendário de 2014, confrontando também com os pagamentos
realizados, notou que um dos DARFs não foram localizados em nenhuma
dessas obrigações. Em sua análise, não encontrou nenhuma Invoice
referente ao pagamento internacional relacionados ao DARF pago, e por
via adjacente, também levantou um relatório do eCAC referente ao Código
0422, conforme Doc. 06 juntado ao recurso.
 Pedidos: requer seja recebido e conhecido o recurso e seja ele julgado
procedente em sua totalidade para o fim de homologar a PERDCOMP,
determinando-se, em consequência, o arquivamento definitivo deste
processo.
Com o recurso são juntados: Estatuto Social, DARF recolhido, DCTF Outubro 2014,
DIRF – Ano Calendário 2014, Deferimento do pedido de retificação de DCTF, Planilha Excel
Pagamentos eCAC e Planilha Excel cruzamento DIRF e DCTF.
Despacho Decisório DRF/BRE/SECAT n° 191 /2019 juntado às fls. 710
corroborando a informação da Contribuinte acerca da retificação da DCTF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Da Preliminar
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.835 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908920/2018-10
5
Em sede de preliminar o contribuinte pugna pela nulidade do acórdão recorrido
haja vista que a fundamentação da decisão representou verdadeira “alteração de critério jurídico”,
violando ao art. 146 do CTN.
No presente caso o Contribuinte apresentou declaração de compensação a qual foi
indeferida pelo Despacho Decisório Eletrônico em razão da verificação de que o valor recolhido
pela DARF apontada (de R$ 250.221,46 e recolhida em 08.10.2014) havia sido integralmente
absorvida para pagamento do imposto apurado no período.
Ocorre que, em manifestação de inconformidade a Recorrente esclarece que
realizou – por meio de processo em apartado, processo de no 13896.721.736/2017-86 – a
retificação da respectiva DCTF. Nos termos do despacho decisório de fls. 358/365, a autoridade
competente assim se manifesta:
3.Em relação à impossibilidade de transmissão das retificações, de fato a atual
versão do Validador da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
estabelece crítica que limita o número de declarações retificadoras a 5 (cinco),
razão pela qual houve a necessidade de realizar o pedido administrativamente.
...
5. A empresa então juntou a resposta ao Termo de Intimação (fls. 78/87),
dividindo a solicitação de retificação em 2 (dois) grupos:
• PIS e COFINS – após conciliações entre a apuração do PIS e da COFINS na EFD
Contribuições e nas DCTF identificou inconsistências no preenchimento das
DCTF's, razão pela qual foi necessária a retificação para corrigir os débitos
declarados;
• IRRF, CIDE, PIS, COFINS – constatou a realização de pagamentos indevidos a
maior.
...
Etapa 2 – IRRF e CIDE
11. De modo a subsidiar a análise das retificações de IRRF e CIDE, a empresa foi
novamente intimada para que apresentasse as justificativas de redução dos
débitos acompanhados dos documentos comprobatórios, separadamente por
tributo e período de apuração – Termo de Intimação n° 2.175/2018 (fl. 1.286);
...
Diante de todo o exposto e considerando:
• as justificativas apresentadas pelo requerente;
• os documentos que suportaram cada uma das operações em que ensejaram as
alterações na apuração dos tributos;
• o teor das normas internas acerca das retificações de DCTF ;
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.835 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908920/2018-10
6
• o teor do Decreto n° 70.506/1972, das Soluções de Consulta COSIT n° 381/2017
e 501/2017 e do art. 2° da Lei n° 10.168/2000;
Ficam DEFERIDAS as alterações nos débitos conforme demonstrativo a seguir, em
Reais:

Referido despacho data de 20.05.2019, sendo que em 14.05.2020 a Delegacia de
Julgamento, embora reconheça a retificação da DCTF e a origem do crédito do contribuinte
indeferiu a manifestação de inconformidade sob a justificativa de ausência de comprimento do
art. 166, do CTN:
A Requerente alega que a inconsistência apontada no despacho decisório foi
sanada com a entrega de DCTF Retificadora, efetuada por meio do processo
administrativo no 13896.721736/2017-86.
Verifica-se nos autos do processo no 13896.721736/2017-86 que a necessidade de
se realizar o pedido de retificação da DCTF por meio de processo administrativo
decorre de crítica efetuada pelo sistema de processamento que limita o número
de declarações retificadoras a 5 (cinco).
Observa-se, ainda que, no curso da análise das alterações promovidas pela
Requerente em DCTF(s) pertinentes a períodos de apuração diversos, envolvendo
pagamentos relativos ao IRRF (cód. 0422, 0473, 0481, 9478), CIDE (cód. 8741), PIS
(cód. 5434 e 8109), COFINS (cód. 2172 e 5442) e IRPJ (cód. 2362), a AFRFB,
responsável pelo procedimento, solicitou a apresentação da documentação que
entendeu necessária para a comprovação do pleito e proferiu o Despacho
Decisório DRF/BRE/SECAT no 191/2019, carreado às fls. 358 a 365, pelo qual
dentre outros considerou procedente a retificação IRRF correspondente ao
período de apuração do pagamento indicado no PER/DCOMP ora guerreado
(08/10/2014) de R$ 254.643,22 para R$ 4.421,76.
No entanto, vale lembrar que o DARF indicado no PER/DCOMP ora guerreado
corresponde a IRRF incidente sobre pagamento de serviços prestados por
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.835 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908920/2018-10
7
residentes no exterior, de forma que sua disponibilidade para fins de restituição /
compensação, sujeita-se aos requisitos previstos no art. 166 do CTN.
Segundo estabelece o aludido art. 166, “a restituição de tributos que comportem,
por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será
feita a quem prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo
transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la”.
No caso não consta dos autos do presente processo, bem como do processo no
13896.721736/2017-86, qualquer documento que comprove que a requerente
assumiu o ônus da retenção em comento.
Ora, analisando detidamente a fundamentação do acórdão recorrido, é possível
verificar que o Colegiado a quo adotou nova motivação para o indeferimento do direito do
contribuinte, fato que levaria a caracterização da violação ao art. 146 do CTN, implicando como
consequência a nulidade da decisão.
Entretanto, aplicando ao caso o permissivo do art. 59, §3o do Decreto no
70.235/72 (“Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato
ou suprir-lhe a falta.”), afasto a preliminar suscitada e passo ao mérito do recurso.

Do mérito:
Como exposto, debate-se a existência de crédito em favor do contribuinte e
caracterizado pelo recolhimento a maior de DARF à título de IRRF – Royalties e Assistência Tecnica
– Residente Exterior (cod. 0422) no valor de R$ 250.221,46 (fls. 417).
Desde a manifestação de inconformidade o contribuinte explica se tratar de
pagamento indevido, pois “não encontrou nenhuma Invoice referente ao pagamento internacional
relacionados ao DARF pago, e por via adjacente, também levantou um relatório do eCAC referente
ao Código 0422”, assim ausente a ocorrência do fato gerador da retenção no montante realizado.
No recurso voluntário é apontado que a DCTF original foi retificada, entretanto por problemas de
sistema tal retificação foi realizada por meio de processo em apartado que somente foi concluída
após a análise da PER/DCOMP. Por meio do respectivo despacho – como acima apontado –
conclui-se pela existência de um débito de apenas total inexistência dos débitos que levaram ao
indeferimento primário da compensação.
De fato, segundo já citado, o despacho decisório de fls. 358/365 e 710/717 –
Despacho Decisório DRF/BRE/SECAT n° 191 /2019 (no processo de retificação da DCTF no
13896.721736/2017-86) – ao analisar as provas apresentadas pelo contribuinte naquele processo
reconheceu ter havido pagamento indevido de IRRF no dia 08.10.2014, tendo autorizado a
redução do imposto devido no período de R$ 254.643,22 para R$ 4.421,76. Vejamos os valores
lançados em cada uma das declarações:
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.835 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908920/2018-10
8
DCTF original (fls. 66/67):

DCTF retificada (fls. 590):
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.835 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908920/2018-10
9

Neste sentido, e reitera-se pela relevância, tendo a DCTF sido retificada após
verificação das provas apresentadas à autoridade competente, não há espaço para se discutir ou
questionar a ausência de comprovação do pagamento indevido.
Há nos autos a comprovação do recolhimento da DARF no valor pleiteado (fls. 417),
há também despacho decisório reconhecendo a existência de pagamento indevido e autorizando
a redução/adequação do valor do imposto apurado à título de IRRF no dia 08.10.2014 (fls.
358/365 e 710/717). Assim, entendo que o contribuinte cumpriu todos os requisitos para pleitear
a devolução/compensação do pagamento feito à maior aos cofres públicos.
Como dito, o pagamento indevido se deu exatamente pela ausência da ocorrência
do fato gerador da retenção, razão pela qual não há que se falar em descumprimento do art. 166
do CNT, afinal é patente a conclusão de que o ônus do pagamento indevido foi suportado
exclusivamente pelo contribuinte – repita-se estamos diante de pagamento indevido.
Por todo o exposto dou provimento do Recurso Voluntário.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para, afastando a preliminar com base no
art. art. 59, §3o do Decreto no 70.235/72, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 730
DF CARF MF
Original